Tribunal: TJMT
Processo: 1005737-23.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1005737-23.2019.8.11.0000

Classe:
AÇÃO RESCISÓRIA (47)

Assunto:
[Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário, Revisão de Tutela Antecipada]

Relator:
Dr.
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), NEVITON FAGUNDES MORAES - CPF: 384.256.451-15 (AUTOR), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REU), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JACKELINE CAMPOS DA LUZ - CPF: 988.710.561-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA MARA CAMPOS DA LUZ - CPF: 419.854.271-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENILDA MARIA DA SILVA ROXA - CPF: 353.704.591-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA – VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA – PROVA FALSA – PROVA NOVA – PRETENSÃO PARA REDISCUSSÃO –
LEI No 14.230/2021 – IRRETROATIVIDADE – I
MPROCEDÊNCIA.

1. A A
ção Rescisória constitui instrumento excepcional de revisão da coisa julgada, não se podendo admitir que o mero descontentamento com o resultado do julgamento sirva de fundamento para o seu ajuizamento, ainda mais quando a parte se limita a reiterar argumentos rechaçados quando do julgamento que pretende rescindir.

2. O Supremo Tribunal Federal decidiu que
a
norma benéfica da Lei no 14.230/2021: i) é irretroativa, em virtude do art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; ii) aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado
.

3. Ação rescisória julgada improcedente.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE)

Convoco a Desembargadora Maria Erotides Kneip, para fins de composição de quórum, em substituição ao 2o vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, ausente justificadamente.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR):

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória proposta por NÉVITON FAGUNDES DE MORAES contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 7538761).

Em sua petição inicial o Autor sustenta que pretende a rescisão da sentença proferida na Ação de Improbidade Administrativa, com fundamento no art. 966, incisos V, VI e VII, do Código de Processo Civil.

Afirma que na Ação de Improbidade Administrativa foi acusado de se ausentar constantemente da sala de aula, para atender eleitores, com a complacência de Zenilda Maria da Silva Roxa. Consta que o ora Autor pagava pessoas estranhas ao quadro de professores para cobrir sua atuação.

Discorre sobre a inexistência de ato de improbidade administrativa e ausência de dolo. Argumenta a inépcia da inicial da ação de improbidade, ante a concentração indevida de objetos.

A pretensão inicial se volta para rescindir a sentença, com novo julgamento da causa.

Em 24.7.2020 foi indeferido o pedido de tutela de urgência (Id. 51684950).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em sua contestação, discorre sobre a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial (Id. 57831464).

O Autor apresentou impugnação reiterando os termos da inicial (Id. 61362481).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifesta pela improcedência do pedido (Id. 69241956).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOSÉ ANTÔNIO ROSA, OAB/MT 5493/O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. LUIZ ALBERTO ESTEVES SCALOPPE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR):

Egrégia Turma:

Conforme relatado, o Autor sustenta que pretende a rescisão da sentença proferida na Ação de Improbidade Administrativa, com fundamento no art. 966, incisos V, VI e VII, do Código de Processo Civil. Afirma que na Ação de Improbidade Administrativa foi acusado de se ausentar constantemente da sala de aula, para atender eleitores, com a complacência de Zenilda Maria da Silva Roxa. Consta que o ora Autor pagava pessoas estranhas ao quadro de professores para cobrir sua atuação. Discorre sobre a inexistência de ato de improbidade administrativa e ausência de dolo. Argumenta a inépcia da inicial da ação de improbidade, ante a concentração indevida de objetos.

O contexto fático, delineado na petição inicial, demonstra que o Autor pretende a rescisão da sentença proferida nos autos no 4515-89.2011.8.11.0041 da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá/MT.

Em relação a esse aspecto, observo que com a prolação da sentença foi interposto pelo Autor o Recurso de Apelação no 176529/2016, da Terceira Câmara Cível, porém o mesmo teve seu seguimento negado em decorrência da deserção:

Assim, em não sendo possível o saneamento posterior do pressuposto de admissibilidade recursal não observado, deixo de conhecer os apelos interpostos por Zenilda Maria e Néviton Fagundes (p. 670/680 e 681/710), razão pela qual, com fulcro nos arts. 511 c/c art. 557, "caput", ambos do CPC/73, NEGO SEGUIMENTO aos recursos retromencionados.(Id. 7538786)

Nesse cenário, é possível afirmar que a sentença de primeiro grau não foi substituída pelo acórdão objeto do Recurso de Apelação no 176529/2016, de forma que contra ela se volta a presente Ação Rescisória.

Esclarecido esse aspecto, constato que a presente Ação Rescisória se fundamenta no art. 966, incisos V, VI e VII, do Código de Processo Civil:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

A Ação Rescisória, por ser medida excepcional, é cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do Código de Processo Civil,
em virtude da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica
.
Assim, para que seja admissível a rescisória por ofensa literal à disposição legal, faz-se necessário demonstrar, efetivamente, que a decisão rescindenda negou vigência à lei em vigor ou se pautou por interpretação completamente oposta e manifestamente errônea, violando dispositivo legal em sua literalidade.

Por sua vez, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória.

Sobre esse tema, Humberto Theodoro Jr. leciona:

A prova da falsidade tanto pode ser a apurada em processo criminal como a produzida nos próprios autos da ação rescisória. Se houver a sentença criminal declaratória da falsidade, sobre esse vício não mais se discutirá na rescisória. A controvérsia poderá girar apenas sobre ter sido, ou não, a prova falsa o fundamento da decisão rescindenda.

(Curso de Direito Processual Civil, v. III, p. 1093)

A rescisória também é cabível quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.

Cássio Scarpinella Bueno, ao tratar do tema, aduz:

Situação também relacionada à prova que autoriza a rescisória está no inciso VII do art. 966. A referência, aqui, é à prova nova obtida após o trânsito em julgado. Neste caso, o próprio dispositivo exige que a existência da prova seja ignorada pelo autor (e cuja descoberta altera o prazo para a rescisória, como se lê do § 2o do art. 975) ou que ele dela não faça uso no processo originário, em que foi proferida a decisão que pretende ver rescindida. Em qualquer um dos casos, a prova nova tem que ter o condão de, por si só, assegurar pronunciamento favorável ou mais benéfico ao autor do que o concedido pela decisão rescindenda.

(Manual de Direito Processual Civil – Volume Único – 4a edição, p. 1031)

Nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO AUTORAL. DESENHO ARTÍSTICO. RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE. MARCA MISTA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. CONTESTAÇÃO. PRELIMINARES. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ERRO DE FATO. DOCUMENTO NOVO.

1. Na origem, trata-se de ação de reconhecimento de paternidade de obra artística que objetivava, além da anulação dos registros efetuados perante a Escola de Belas Artes e o INPI, a exclusão da obra artística da marca mista de sociedade empresária e o recebimento de indenização por danos morais e materiais.

2. Acórdão rescindendo que afastou o direito à indenização ao fundamento de que, não obstante reconhecido pelas instâncias ordinárias ser o boneco equilibrino (desenho estitilizado de um eixo cardan com características humanas) produto do intelecto do autor, trata-se de representação gráfica que é parte integrante da marca da empresa, com o devido registro no INPI.

3. Em ação rescisória, a ausência de formulação do pedido relativo ao juízo rescisório não deve acarretar, obrigatoriamente, o indeferimento da petição inicial por inépcia, especialmente na hipótese em que, do exame da peça, constate-se que o pedido rescisório é uma decorrência lógica do pedido rescindente.

Precedentes.

4. São sujeitos aptos a integrar o polo passivo da ação rescisória aqueles que integraram a relação jurídica original e seus sucessores.

5. O prazo para a propositura de ação rescisória é regido por regra especial de decadência, cujo termo inicial é o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

6. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a viabilidade da ação rescisória por ofensa à disposição de lei pressupõe violação direta da literalidade da norma jurídica.

7. O erro de fato que enseja a propositura da ação rescisória não é aquele que resulta de eventual má apreciação da prova, mas, sim, o que decorre da ignorância de determinada prova, diante da desatenção do julgador na apreciação dos autos.

8. O documento novo, apto a amparar o pedido rescisório, é aquele que já existia ao tempo da sentença rescindenda, mas não pode ser utilizado pela parte interessada na demanda originária, seja porque ignorava a sua existência, seja porque dele não pode fazer uso em tempo. Exige-se, ainda, em qualquer caso, que o documento seja capaz de, por si só, assegurar o pronunciamento judicial favorável ao autor da rescisória.

9. Ação rescisória improcedente.

(AR 5254/SP – Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – Segunda Seção – j. 11.5.2022) (Destaquei)

No caso dos autos, porém, constato que apesar de o pedido rescisório se fundamentar no
art. 966, incisos V, VI e VII, do Código de Processo Civil, a petição inicial se limita a rediscutir todo o acervo probatório produzido na Ação de Improbidade Administrativa.

Com efeito, em nenhum momento da petição inicial o Autor fez a devida adequação e correlação dos fatos com o art. 966, incisos V, VI e VII, do Código de Processo Civil. Ao contrário, o Autor simplesmente rediscute os fatos e provas da Ação de Improbidade e não aponta, de forma objetiva, em que consistiu a: i) violação da norma jurídica; ii) prova falsa; iii) prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.

Deve ser mencionado, por relevante, que a A
ção Rescisória constitui instrumento excepcional de revisão da coisa julgada, não se podendo admitir que o mero descontentamento com o resultado do julgamento sirva de fundamento para o seu ajuizamento, ainda mais quando a parte se limita a reiterar argumentos rechaçados quando do julgamento que pretende rescindir.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NA
AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/2015. RECONHECIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL EXERCIDO ANTES DOS DOZE ANOS DE IDADE. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DEMANDA RESCISÓRIA UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO DECISUM RESCINDENDO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O STJ possui entendimento no sentido de que não cabe ação rescisória por violação manifesta de norma jurídica quando a matéria suscitada não foi debatida no acórdão rescindendo.

2. No caso, não foi demonstrada a violação manifesta de norma jurídica, verificando-se, em verdade, a utilização da demanda como sucedâneo recursal, porquanto ajuizada com o nítido propósito de rediscutir o acerto da decisão transitada em julgado, o que não se pode admitir.

3. A jurisprudência desta Corte entende ser vedado à parte, em agravo interno, inovar a causa de pedir formulada na petição inicial de sua ação rescisória.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt na AR 6528/DF
– Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5) - Primeira Seção – j. 25.10.2022
) (Destaquei)

Essa tem sido a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – URV – PRELIMINARES DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – REJEITADAS – MÉRITO – AÇÃO RESCISÓRIA FUNDAMENTADA EM VIOLAÇÃO À NORMA E ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE QUANTO AO PERCENTUAL DE URV SER FIXADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E IMPROCEDENTE QUANTO AOS DEMAIS PEDIDOS.

1. Preliminar de alteração ao valor da causa.

2. O objeto de questionamento da lide é URV, ou seja, trata-se de valor incerto. Logo, possível é a atribuição do valor dado à causa por estimativa, ante à ausência ou impossibilidade de fixar, desde logo, o valor do proveito econômico.

3. Preliminar rejeitada.

4. Preliminar de inépcia da petição inicial.

5. Preliminar rejeitada por confundir com o mérito.

6. Mérito.

7. Ação Rescisória fundamentada no art. 966, V e VII, do CPC.

8. Para que seja viável e cabível a propositura de Ação Rescisória, a afronta à norma jurídica e legal deve ser direta, frontal e inequívoca, pois caso contrário, não é possível o manejo desta ação para corrigir suposta injustiça.

9. O que o Requerente pretende é a reabertura ou a rediscussão da matéria que foi decidida e repousa sob o manto da coisa julgada, o que inadmissível em sede de Ação Rescisória, uma vez que esta é meio autônomo de impugnação de decisão judicial e não outro recurso no sistema processual. Logo, impossível é a propositura de Ação Rescisória como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência deste Sodalício e do STJ.

10. Ação julgada parcialmente procedente quanto ao percentual, a título de URV, ser fixada da fase de liquidação de sentença e improcedente nos demais pedidos.

(N.U 1004239-23.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)
(Destaquei)

AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC) – OFENSA LITERAL DE DISPOSITIVO NÃO DEMONSTRADA – INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO QUE SE PRETENDE RESCINDIR – REDISCUSSÃO DE PROVA E DE MATÉRIA DE FATO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – ACÓRDÃO MANTIDO – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A ação rescisória não consiste na via admissível para rediscussão dos fatos ou das provas, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal.

A violação a dispositivo de lei deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo; por outro lado, se o julgado utiliza uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não pode prosperar, sob pena de reconhecê-la como recurso, com prazo de interposição de dois anos.

(N.U 1014314-19.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022)
(Destaquei)

De outro norte, observo que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 1199 fixou a seguinte Tese:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.

Restou decidido, em síntese, que a
norma benéfica da Lei no 14.230/2021: i) é irretroativa, em virtude do art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; ii) aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.

Com essas considerações, julgo
IMPROCEDENTE
a pretensão vertida na petição inicial da Ação Rescisória.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL-CONVOCADA):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (3a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 02 DE FEVEREIRO DE 2023:

APÓS O RELATOR JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, PEDIU VISTA A 1a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). CONVOCADA EM SESSÃO A EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP PARA COMPOSIÇÃO DE QUÓRUM, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO 2o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 5a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). OS DEMAIS AGUARDAM.

SESSÃO DE 12 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Egrégia Turma:

Conforme relatado pelo eminente Relator, trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
Néviton Fagundes Moraes

em desfavor do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetivando a rescisão da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 4515-89.2011.811.0041 – código 711457, ao fundamento de ofensa aos incisos V, VI e VII do art. 966 do CPC.

Aduz, em preliminar, que a inicial da Ação Civil Pública é inepta em razão da concentração indevida de fatos em uma mesma ação, sob o argumento de que, o Autor não possui qualquer relação com os fatos envolvendo o suposto exercício ilícito de cargo público que envolvem as corrés Lúcia Mara Campos da Luz e Jackeline Campos da Luz, razão pela qual entende que não há justificativa para a concentração de fatos com objetos distintos na mesma ação.

No mérito, defende a inexistência de configuração de qualquer ato de improbidade administrativa, ressaltando que a eventual ausência injustificada de professor em sala de aula não é matéria para apuração mediante ação de improbidade, e sim, em procedimento disciplinar para apuração de sua conduta profissional.

Assevera, também a ausência de demonstração de dolo em sua conduta e a impossibilidade de punição aos atos culposos tipificados no art. 11 da LIA.

O eminente Relator,
Dr. Geraldo Humberto Alves da Silva Júnior, Juiz de Direito Convocado,
julgou improcedentes os pedidos veiculados na Ação Rescisória
,
ressaltando que,
apesar de o pedido rescisório se fundamentar no art. 966, incisos V, VI e VII, do Código de Processo Civil, a petição inicial se limita a rediscutir todo o acervo probatório produzido na Ação de Improbidade Administrativa.

Destaca também que,
e
m nenhum momento da petição inicial o Autor fez a devida adequação e correlação dos fatos com o art. 966, incisos V, VI e VII, do Código de Processo Civil. Ao contrário, o Autor simplesmente rediscute os fatos e provas da Ação de Improbidade e não aponta, de forma objetiva, em que consistiu a: i) violação da norma jurídica; ii) prova falsa; iii) prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.

Consignou, ainda que, a

Ação Rescisória constitui instrumento excepcional de revisão da coisa julgada, não se podendo admitir que o mero descontentamento com o resultado do julgamento sirva de fundamento para o seu ajuizamento, ainda mais quando a parte se limita a reiterar argumentos rechaçados quando do julgamento que pretende rescindir.

Frisou, por fim, que,
a norma benéfica da Lei no 14.230/2021: i) é irretroativa, em virtude do art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; ii) aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Inicialmente, ressalta-se ser inaplicável ao caso dos autos as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/21 à Lei n. 8.429/92, tendo em vista o entendimento exarado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.199 de Repercussão Geral, segundo o qual, a norma benéfica da Lei n. 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa – é irretroativa, em virtude do art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AÇÃO RESCISÓRIA -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PREJUÍZO AO ERÁRIO - PRINCÍPIOS DA ADMINITRAÇÃO PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA – RETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021
- Pretensão inicial de rescindir o v. acórdão proferido pela C. 5a Câmara de Direito Público, em razão de suposta violação de norma jurídica, com fundamento na disposição do art. 966, inciso V, do CPC/2015 – alegação de que o v. acórdão violou manifestamente a Lei 14.230/2021, que alterou diversos dispositivos da Lei 8.429/1992 – pleito de que a nova legislação seja aplicada de forma retroativa, por tratar de Direito Administrativo Sancionador – Inadmissibilidade – Petição inicial que não indica violação manifesta a norma jurídica vigente quando da prolação da decisão rescindenda – Lei 14.230/2021 que entrou em vigor posteriormente ao trânsito em julgado da decisão que condenou o autor por atos de improbidade administrativa – ação rescisória que somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas em lei, não sendo meio adequado para deduzir a pretensão de aplicação retroativa de nova legislação – Inadmissibilidade, ademais, da pretendida aplicação retroativa das normas de direito processual e de direito material introduzidas pela Lei 14.230/2021 - Regras de direito processual que estão submetidas à normativa vigente à época em que praticado cada ato do processo – Inteligência do art. 17, da LF no 8.429/92 e do art. 14, do CPC/2015 –
impossibilidade de aplicação retroativa das normas de direito material, diante da necessária observância da garantia da imutabilidade da coisa julgada – art. 5o, XL, da CF e art. 6o da LINDB - inexistência, ademais, de dispositivo da Lei 14.230/2021 que garanta sua aplicação de forma retroativa
– Inadequação da via eleita - Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso III cc. art. 485, inciso I, do CPC/2015.
(TJ-SP - AR: 21638625020228260000 SP 2163862-50.2022.8.26.0000, Relator: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 12/09/2022, 2o Grupo de Direito Público, Data de Publicação: 12/09/2022). [Destaquei]

Como se sabe, a
ação rescisória constitui demanda de natureza excepcional, para atacar decisões transitadas em julgado, cujos pressupostos devem ser observados com rigor, não se tratando de instrumento destinado a reapreciação das questões já discutidas e apreciadas em juízo e seu cabimento
está disciplinado no art. 966 do CPC,
in verbis:

A
rt. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

No caso, conforme bem destacou o douto Relator, observa-se que apesar de o Autor mencionar a violação aos incisos V, VI e VII do art. 966 do CPC, a petição inicial se limita a rediscutir todo o acervo probatório produzido na ação de improbidade administrativa, inclusive quanto à preliminar de inépcia da inicial que foi ventilada em sede de contestação da ação civil pública, não tendo sido evidenciado em que ponto a sentença rescindenda teria violado manifestamente a norma jurídica e que teria se fundado em prova falsa, bem como o Autor não apresentou qualquer nova prova que pudesse lhe assegurar pronunciamento favorável.

A hipótese de
violação literal de lei, prevista no inciso V do supracitado artigo deve corresponder à afronta direta e frontal ao conteúdo normativo expresso na legislação indicada, de forma que, para a desconstituição extraordinária da coisa julgada, é necessário que a decisão rescindenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a gravemente.

Acerca da situação jurídica prevista no art. 966, V, do Código de Processo Civil, afirma Daniel Amorim Assumpção Neves, que:

Pode-se entender que a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída. (...) Não é qualquer violação da lei que admite o ingresso da ação rescisória, entendendo a melhor doutrina e a jurisprudência que a literal violação exige que no momento de aplicação da norma por meio da decisão judicial não exista interpretação controvertida nos tribunais. Nota-se que a divergência deve ser real, ou seja, que efetivamente haja quantidade significativa de decisões fundadas em diferentes interpretações. Há inclusive súmula nesse sentido (Súmula STF/343). (Código de Processo Civil Comentado. 5a Edição. Salvador: JusPodivm, 2020.

Por sua vez, o ajuizamento da ação rescisória com base nos incisos VI e VII, ambos do art. 966 do CPC, dependem, respectivamente, da demonstração da falsidade de prova apurada
em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória e da
existência de documento novo,
cuja
existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.

O Autor foi condenado pela prática da conduta descrita no art. 11, I, da Lei 8.429/1992, que assim dispõe:

Art. 11 - constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência
.

É cediço que antes das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, para a caracterização de ato de improbidade administrativa consubstanciada na violação aos princípios da administração pública, deveria se demonstrar ao menos a presença de
dolo genérico
, ou seja, a manifesta vontade de realizar conduta contrária aos deveres de honestidade e legalidade, e aos princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, não sendo necessário haver intenção específica (dolo específico) para caracterizar o ato como ímprobo, pois a atuação deliberada em desrespeito às normas legais, cujo desconhecimento é inescusável, evidencia a presença do dolo.

Segundo Calil Simão, em sua obra Improbidade Administrativa: Teoria e Prática:

O ato do agente público pode estar viciado no tocante ao seu objeto. Por objeto do ato administrativo entende-se o seu resultado.
Quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo, é classificado como ilegal; O vício pode estar também na finalidade do ato, entendida como a razão pela qual o objeto está sendo buscado. Os atos administrativos sempre têm como finalidade o interesse público. O desvirtuamento dessa finalidade configura o vício.
A competência na prática do ato administrativo tem a ver com a atribuição legal conferida ao agente público. Quando determinado ato não está inserido entre as atribuições legais do agente público, se diz a lei não o autorizou a praticá-lo, sendo, por isso, incompetente. O ato de improbidade decorreria do fato de o agente público praticar um ato administrativo visando um objeto que não poderia ser alcançado por ele, em razão de não ter atribuição legal para tanto. É o caso de concessão de autorização ou permissão para uso de bem público, feita por agente que não tem competência para autorizar ou permitir.

O vício do ato pode ainda abranger a sua forma e seu motivo. Vício de forma é a irregularidade na constituição do ato. Esse vício não tem nada a ver com o conteúdo do ato. Quando a lei exige forma escrita, o ato não pode ser praticado de forma oral. Comete ato de improbidade administrativa o agente público que não observa determinada formalidade, com o fito de facilitar que se realize o objeto do ato.
Por fim, o vício quanto ao motivo dirige-se ao fundamento do ato, ou seja, ao fato jurídico que desencadeou a busca de determinado resultado (objeto). Se o agente público pratica um ato com base em motivo que sabe ser inexistente, por exemplo, defere licença-maternidade ou paternidade sem que exista nascimento de um filho, ou pune um agente público sabendo da inexistência de uma infração disciplinar, temos um vício quanto ao motivo do ato, configurador de improbidade administrativa.
(
Calil Simão. Improbidade Administrativa: Teoria e Prática – 3a Ed. Jhmizuno Editora e Distribuidora – 2017, págs. 304 e 305). [Destaquei]

A propósito, conforme jurisprudência consolidada do STJ à época da prolação da sentença rescindenda,
o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo bastante o dolo genérico.
(STJ – REsp 1352535/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 25/4/2018). [Destaquei]

Analisando a sentença rescindenda (ID n. 7538776),

constata-se que a matéria jurídica foi devidamente discutida, ocasião em que o Autor foi condenado pela prática de ato de improbidade administrativa, em virtude de, no exercício da função de professor da Escola Municipal de Educação Básica Rafael Rueda, ter se ausentado, de maneira contumaz, para empreender visitas à população do bairro, para obter apoio político à ocupar uma das Cadeiras da Câmara Municipal de Cuiabá, deixando de cumprir com seus deveres funcionais durante o período em que deveria estar ministrando aulas, ocasião em que seria substituído por pessoas sem qualificação para a docência, a seu pedido, e com a anuência da corré Zenilda Maria da Silva Roxa, então Diretora da unidade escolar.

Consta da sentença que além da materialidade da conduta ter sido fartamente demonstrada,
a má-fé do Requerido Néviton Fagundes Moraes seria ínsita ao comportamento demonstrado no exercício do cargo de Professor da Escola Municipal de Educação Básica Rafael Rueda sob a aprovação da Diretora daquele estabelecimento municipal de ensino, a Zenilda Maria da Silva Roxa, o qual além de violar normas administrativas, afrontou os princípios da legalidade, da moralidade e da impessoalidade ao agir com desvio de finalidade e fazer da referida unidade escolar local para atendimento de terceiros em pleno horário de aula
.

Consignou, ainda, que, ao ausentar-se da sala de aula para atender a terceiros, com fins pessoais de angariar eleitores, comprometendo o aprendizado de alunos da escola municipal, fez tábula rasa dos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, assim como dos deveres de honestidade, lealdade e probidade, que por si só, justifica a condenação do Réu por ofensa aos princípios da administração pública (art. 37, caput, da CF c/c art. 11, caput, da Lei n. 8.429/92).

Nesse aspecto, evidenciando que
a pretensão do autor envolve diretamente a rediscussão do mérito da ação de improbidade administrativa, sem que a caracterização de qualquer das hipóteses legais de mitigação da coisa julgada, a
improcedência da demanda é medida que se impõe,
uma vez que não se mostra possível
em sede de Ação Rescisória, a reapreciação de fatos e provas, a não ser que tenha havido violação às regras que dizem respeito à própria disciplina das provas, sua apresentação, forma e valor probatório.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO RESCISÓRIA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI ART. 966, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL IMPOSSIBILIDADE REAPRECIAÇÃO DE

PROVAS IMPROCEDÊNCIA
. 1. A jurisprudência consagra o entendimento segundo o qual a ação rescisória não se presta a rediscutir a justiça da decisão já transitada em julgado ou o mérito da ação, não podendo a parte valer-se de seu ajuizamento com nítido caráter recursal. 2.
Não demonstrada a incidência de qualquer das hipóteses de rescisão da sentença, previstas no art. 966, V, do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido deduzido em sede de ação rescisória
.
(TJ-ES - AR: 00099186820198080000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 19/07/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022). [Destaquei]

Ante o exposto, acompanho o voto proferido pelo douto Relator para
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (3a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do relator, pois a ação rescisória não é sucedâneo recursal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023